Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-71.2024.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000297-71.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DELIANE DA SILVA - CPF: 057.401.561-22 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CAROLINA ROCHA BOTTI - CPF: 073.806.926-40 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA PELA RÉ. COBRANÇA LEGÍTIMA. INCLUSÃO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, em razão da alegada inexistência de relação contratual com a empresa ré e inclusão de dívida em plataforma de renegociação (“Serasa Limpa Nome”).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida entre as partes e, em consequência, se é devida a cobrança realizada pela ré e se a inclusão do débito na plataforma digital caracteriza dano moral.

III. Razões de decidir:

3. A ré comprovou a contratação mediante apresentação de gravações telefônicas contendo a anuência expressa da autora e confirmação de seus dados pessoais.

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à ré comprovar a existência do contrato, ônus do qual se desincumbiu, enquanto competia à autora demonstrar a inexistência do vínculo ou ocorrência de fraude, o que não ocorreu.

5. A jurisprudência reconhece a validade da gravação de áudio como prova da contratação.

6. A inclusão do débito no “Serasa Limpa Nome” não configura negativação pública nem gera dano moral, por se tratar de plataforma destinada à negociação de dívidas.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“Comprovada a contratação por meio de gravação telefônica, é legítima a cobrança decorrente do inadimplemento, não havendo dano moral pela inclusão do débito em plataforma de negociação (‘Serasa Limpa Nome’).”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II; 434.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1039309-85.2024.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DELIANE DA SILVA, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste

que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, ajuizada em desfavor de CLARO MÓVEL S/A, julgou-a improcedente,
condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A autora apelante alega
inexistência de relação jurídica. Aduz ilícita a cobrança. Assevera que as provas apresentadas pela empresa requerida são inúteis em razão de sua unilateralidade. Afirma ocorrência de dano moral, decorrente da inscrição da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Requer a reforma da sentença singular para julgar procedente o feito, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (Num. 287689895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora, em razão de ser surpreendida com a cobrança de valores e posterior inserção de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome”, busca por meio da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos,
o reconhecimento de inexistência da relação jurídica, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais ao argumento de que jamais contratou serviços junto à empresa demandada. O juízo singular decidiu pela improcedência do pleito (Num. 287689886).

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que não possui compromisso firmado com a empresa requerida, por consequência, ilícita a cobrança. Afirma a unilateralidade das provas apresentadas, consistentes de
prints
sistêmicos e histórico de chamadas, defendendo a partir daí, a ocorrência de dano moral, decorrente da inscrição da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” e consequente redução de
score
, em violação à LGPD.

A apelante sustenta que jamais contratou os serviços da empresa de telefonia, afirmando tratar-se de cobrança indevida. Ressai dos autos, no entanto, que a empresa apresentou elementos suficientes para comprovar a existência do vínculo negocial, consistentes em gravações de voz contendo a anuência expressa da autora à contratação, bem como a confirmação de dados pessoais e protocolos fornecidos durante a ligação.

O
bserve-se que, a teor do disposto no art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ao caso em tela, o juízo de piso observou que
a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I e art. 434, ambos do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexistência da relação jurídica
(Num. 287689886). Assim, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao réu provar a regularidade da cobrança, ônus do qual se desincumbiu. Em sentido inverso, competia à autora, nos termos do art. 373, I, do mesmo diploma, demonstrar a inexistência da contratação ou a ocorrência de fraude, o que não fez. Limita-se a impugnar a credibilidade das provas apresentadas, sem trazer elementos capazes de infirmá-las.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que a gravação de áudio confirmando a adesão e ciência dos termos contratuais constitui prova válida da contratação (TJMT N.U 1039309-85.2024.8.11.0002). Dessa forma, comprovada a existência da relação jurídica, mostra-se legítima a cobrança decorrente do inadimplemento contratual.

Diante do exposto, não se configura o dever de indenizar, pois a cobrança se originou de dívida válida e a inclusão no “Serasa Limpa Nome” não caracteriza negativação pública nem constrangimento. Mantido o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025